Tribunal: TJMT
Processo: 1025408-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025408-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JESSICA HONORIO DE JESUS - CPF: 102.247.991-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - LEI DE DROGAS (LEI N. 11.343/06) - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO
-

RECURSO DESPROVIDO
.

1. A forma sofisticada de acondicionamento dos entorpecentes, demonstrando envolvimento ativo e organizado no tráfico interestadual, é fundamento idôneo a afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (
Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Apelação Crimina
l
interpost
a
por
JÉSSICA HONÓRIO DE JESUS

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
a Vara Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
(MT) que
, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou a ré pela
prática do crime previsto no art.
33,
caput
,

c.c
. art. 40, inc.
III e
V, ambos
da Lei n. 11.343/06
,
à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão,
bem como
ao pagamento de
900
(
novecentos
) dias-multa
.

Nas razões recursais,
a defesa pugna
pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06
em sua fração máxima
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso refuta
a tese defensiva

pugnando pelo desprovimento do recurso
(I
d.
225770711
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
ou-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
235069663
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela ré.

Como consignado em relatório, e
m síntese, a pretensão de mérito
do recurso da ré
se restringe à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.
Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiv
a, passo
à
análise
do pedido.

a
)

Do pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.3
43/06):

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4o
Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
” (grifos meus).

O
juízo
de origem deixou de aplicar a referida minorante
fundamentando:

“
(...)

Os elementos colhidos sob

o crivo do contraditório indicaram a inserção da acusada em grupo

criminoso visando
a
prática delitiva do tráfico em conjunto com outros

atores

(...). Veja
-se que se prestava a transportar droga para terceiros, revelando-se

elemento que compunha, ainda que momentaneamente, um grupo que

promovia o tráfico.

A própria ação da acusada de transportar entorpecente para terceiro

supostamente
desconhecido, recebendo a droga que foi acondicionada

em seu corpo por intermédio de outros envolvidos e para ser entregue

ainda a pessoas diversas em outro Estado da Federação, já revela sua

inserção em uma atividade que t
em a participação necessária de
diversos outros do mesmo grupo criminoso em uma evidente divisão de

tarefas, o que ficou absolutamente evidente para a acusada.

Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo

plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava,

necessariamente, a ação em conjunto com diversos terceiros não

identificados, indicando sua participação, ainda que só nesse

momento, em um esquema criminoso mais estruturado.

A acusada se valeu na ocasião da prática da atividade de cooperação

necessária de outros envolvidos
”
.
(grifos meus) (Id.
225770697
).

Acertada a decisão de origem.

Consoante
Laudo de Perícia Criminal Federal
,
foi apreendido de 4,150kg de cocaína, divididos em 05 (cinto) tabletes,

acomodados no corpo da acusada

(Id.
225770236
).

Durante a instrução criminal,
os policiais federais narraram que visualizaram a acusada caminhando de forma suspeita no aeroporto de Várzea Grande
(MT)
,
aparentando
ter algum objeto entre suas pernas.
Diante deste fato, os agentes estatais realizaram a abordagem de Jéssica,
quando
começou a chorar e confessou a prática do delito.

Os depoimentos dos policiais militares, aliado ao local da prisão em flagrante
(aeroporto)
e à
existência de
passagem aérea comprada em nome da acusada,
com destino ao Piauí (PI)
, demonstram de que a
operação não foi fruto de improviso, mas sim planejada de forma a garantir o transporte eficiente dos entorpecentes
.

O fato de os entorpecentes estarem acomodados no corpo da acusada não pode ser ignorado, pois também afasta
qualquer hipótese de participação casual ou desinformada
da ré
, bem como
eventual alegação de que possuí

menor relevância ou
que seja

simples “
mula
”
do tráfico
.

A figura da mula
n
o tráfico demonstra, por vezes, ausência de profissionalismo e inexperiência daquele que transporta. Nessa esteira de pensar, em caso análogo, este Tribunal entendeu:

“(...) 3 – Embora primário,
se a Defesa não comprova a condição de “mula” e se, por outro lado, houver indícios de que o apelante, de forma organizada, atuou em conjunto com outras pessoas, transportando entre estados da Federação significativa quantidade de droga ilícita e com alto valor econômico, fica afastado o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.
(TJ-MT 00001326220168110051 MT, Relator: RONDON BASSIL
DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)”
(grifos meus).

Como
bem destacado
pelo magistrado
,
a forma de acondicionamento da droga demonstra, sem dúvidas, que
a cooperação de terceiros era indispensável para o sucesso da
operação, bem como que a ação criminosa foi planejada de forma minuciosa, apresentando maior grau de sofisticação.

P
or meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015
, este Tribunal firmou o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT
, consolidando
que a form
a de acondicionamento da droga
é
fundamento idôneo
a
evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

“A
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

No caso dos autos, entendo que o método utilizado revela uma estratégia
para dificultar a detecção
do material
pelos órgãos de segurança,
evidenciando
uma conduta planejada e realizada
com a
orientação de outros envolvidos no tráfico
.

Portanto, pelo contexto fático apresentado
, conclui-se que
a
ré
não faz

jus
à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
vez
que a
s circunstâncias demonstram
,

ao menos naquela ocasião
,

um envolvimento ativo, consciente e organizado no tráfico interestadual de drogas
.

Assim
,
inaplicável
a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas)
.

Por todo o exposto
,
em consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jéssica Honório de Jesus
mantendo
na íntegra

os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024